Tribunal: TJMT
Processo: 1028628-41.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028628-41.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VALDIR LUIZ DOS SANTOS - CPF: 894.946.448-91 (APELANTE), ADRIANO BRAUN - CPF: 031.459.181-84 (ADVOGADO), NADYNE PHOLVE MOURA BATISTA - CPF: 019.046.951-08 (ADVOGADO), AVANY ZATTAR CABRAL - CPF: 111.619.651-49 (APELADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0001-35 (APELADO), IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0001-35 (REPRESENTANTE), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – EQUIPAMENTOS COM DEFEITOS E DIVERGENTES – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS APELADOS – INSURGÊNCIA AO ARGUMENTO QUE ESTE É LEGITIMO – RECORRIDOS QUE REALIZARAM A VENDA – SENTENÇA REFORMADA – DANO MATERIAL COMPROVADO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O não acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131 do CPC)

O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço, conforme prevê o art. 14 do CDC.

Se o autor comprova o fato constitutivo de seu direito (inciso I do art. 373 do CPC), impõe-se o deferimento do pedido formulado na inicial, sobretudo quando o réu não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II.

Dano moral inexistente, mero aborrecimento.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1028628-41.2021.8.11.0041

APELANTE:

VALDIR LUIZ DOS SANTOS

APELADOS:

AVANY ZATTAR CABRAL, IMPÉRIO MINERAÇÕES LIMITADA

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VALDIR LUIZ DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de cobrança
de n. 1028628-41.2021.8.11.0041, proposta em desfavor de
AVANY ZATTAR CABRAL e IMPÉRIO MINERAÇÕES LIMITADA
, a qual julgou extinto o feito sem resolução de mérito, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelos recorridos. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC (Id. 174125539).

Em suas razões (Id. 174125540), aduz o apelante que, em 2021 o recorrente entabulou com a sociedade empresarial Império Minerações LTDA (representada pela sra. Avany Zattar Cabral) contrato de compra e venda de maquinários.

Pontua que, ao receber os materiais alguns não correspondiam ao pactuado, bem como apresentaram defeitos. Este, entrando em contato para resolver o impasse, administrativamente, com os apelados, não foi mais respondido.

Verbera que, diante de toda a fundamentação e de todas as provas colacionadas nos autos, não há ilegitimidade dos apelados em figurar do polo, sendo estes, partes legitimas.

Assevera ainda que, o juiz ao sentenciar antecipadamente a lide “
cerceou a possibilidade de que o autor se valesse de todos os meios legais para provar o seu direito, sobretudo no que tange à existência da relação jurídica de direito material que corrobora a legitimidade das partes que compõem a demanda”.

Contrarrazões no Id. 174125543, em síntese pelo desprovimento do recurso.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023